Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Pede-se, neste writ, a revogação da prisão preventiva do paciente, Alex Harquimedes Araujo Sousa, com fundamento na ausência de motivos para a medida constritiva, no risco de contaminação pelo COVID-19 e no excesso de prazo na formação da culpa. Não se junta decisão do Juízo, em processo que corre em segredo de justiça. De qualquer modo, afere-se da inicial e da certidão ID 15544952, que se trata de paciente preso preventivamente na operação policial deflagrada contra a organização criminosa denominada “Comboio do Cão”. Não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação do COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No tocante ao alegado excesso de prazo, trata-se de processo complexo, com imputações graves, inúmeras diligências e dezenove réus com procuradores distintos. Acresça-se que o paciente foi denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. E, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da aludida Lei, o prazo para a instrução criminal, preso o acusado, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de abril de 2020 Des. Mario Machado Relator